Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000639-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CEREALISSIMA COMERCIO ATACADISTA DE CERAIS EIRELI - CNPJ: 30.054.620/0001-74 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSISTENTE NA IMPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE À MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA — LEGALIDADE — VERIFICAÇÃO — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — IMPOSITIVA — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Ausente a comprovação de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, porquanto demonstrada a conformidade com a legislação de regência quanto aos fatos perpetrados pelo contribuinte e o seu enquadramento em medida cautelar administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Cerealíssima Comércio Atacadista De Cereais Eireli
contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT/SEFAZ/MT (sic), bem como do signatário da Intimação 520223/693/11/2019 (sic) e signatário da Notificação 618322/693/11/2019 (sic), deferiu a liminar.

Assegura que “
um dos primeiros fatores pelos quais não cabia ao Magistrado deferir a tutela provisória de urgência consiste na inadequação da via eleita. Com efeito, a análise meritória da inclusão da Agravada em Medida Cautelar Administrativa requer dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança
”.

Assevera que “
o ato praticado pela Autoridade Coatora foi legítimo e conforme com a legislação de regência”,
de modo que
“conforme Informação no 04/2019/GMFT-SEFAZ, desde o início de suas atividades em 25/04/2018 até25/07/2019 o contribuinte não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de operações de saída (vendas), apesar de ter adquirido nesse período 124.345.426kg do produto milho
”.

Ademais, “
o contribuinte não recolheu nenhum centavo de ICMS desde o início de suas operações, e suas EFDs estão zeradas, apesar de ter movimentado essa enormidade de grãos. Torna-se evidente o intuito sonegatório da empresa
”.

Afiança que, “
diante do conjunto de irregularidades praticadas, e não somente em razão da existência de eventuais débitos, que a SEFAZ-MT impôs à empresa Medida Cautelar Administrativa
”, porquanto “
o ato questionado encontra revestido de estrita legalidade
”.

Afirma que “
está exaustivamente comprovada a ausência de fumus boni iuris por parte da Agravada, que vem praticando centenas de infrações à legislação tributária, como forma de escapar ao cumprimento de seus deveres e recolhimento dos tributos devidos. Além disso, existe o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o riso de jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela Agravada
”.

O pedido de antecipação suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 30651463).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões com documentos (Id. 34076995, fls. 1/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo provimento do recurso (Id. 39497974, fls. 1/6).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Cerealíssima Comércio Atacadista De Cereais Eireli
contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT/SEFAZ/MT (sic), bem como do signatário da Intimação 520223/693/11/2019 (sic) e signatário da Notificação 618322/693/11/2019 (sic), deferiu a liminar.

Por se tratar de recurso de agravo de instrumento, a análise da questão deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança, por entender presente o requisito da probabilidade do direito da agravada, referente à suposta ilegalidade de ato que a enquadrou em medida cautelar administrativa, por meio da Notificação no 618322/693/11/2019 (Id. 30445994, fls. 4), e suspendeu a inscrição estadual da empresa, com fundamento no artigo 17-I, da Lei no 7.098/98.

Vejamos o teor da decisão agravada:

“(...)
A alegação da empresa impetrante acerca da ilegalidade da medida cautelar administrativa apresenta fundamento plausível, consoante prova material acostada, uma vez que impõe penalidade ao contribuinte por meio de simples Decreto (no 2.212, de 20 de março de 2014), o que, em tese, se mostra em desacordo com o previsto pelo artigo 97, V, do Código Tributário Nacional
(...).

Uma vez aplicado o regime administrativo cautelar, na forma idealizada pelo citado Decreto, poderá o contribuinte ser submetido a uma série de restrições inviabilizadoras da sua atividade empresarial, que, de forma oblíqua, coagirá ao pagamento de eventuais débitos tributários, o que não é permitido, conforme reiteradas decisões dos nossos Tribunais.

(...)

Da análise da documentação apresentada, observo a existência da relevância do fundamento do pedido, pois, de fato, a aplicação do regime administrativo cautelar ocorreu sem que antes fosse assegurado à impetrante o exercício ao direito de ampla defesa, por meio do devido

processo legal, ocorrendo, assim, desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF.

Presente, também, o periculum in mora, uma vez que se mantida a aplicação do regime administrativo cautelar, a empresa impetrante certamente irá suportar ainda mais prejuízos de difícil e incerta reparação, já que a autoridade fazendária está a embaraçar e tumultuar a sua atividade empresarial, impedindo-a de emitir notas fiscais.

Sendo assim, o ato acoimado ilegal poderá resultar na ineficácia da segurança, caso seja concedida apenas ao final, comprometendo o resultado útil da ação mandamental.

No caso concreto, o pleito autoral é para a determinação de suspensão dos efeitos do regime administrativo cautelar, determinando que os impetrados promovam imediata reativação da inscrição estadual da impetrante (no 13.720.332-2), bem como restabeleçam imediatamente as emissões de notas fiscais eletrônicas.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR vindicada para SUSPENDER dos efeitos da Medida Cautelar Administrativa imposta pelos impetrados, conforme Notificação no 618322/693/11/2019 (ID 23045082), com RESTABELECIMENTO imediato do credenciamento/inscrição da empresa impetrante, possibilitando a emissão de NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – NF-es, até o julgamento de mérito do presente writ ou ulterior deliberação judicial.
(...)”. (Id. 30452452, fls. 1/5).

Pois bem.

Consta no Relatório de Inconsistências, datado de 29 de julho de 2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito:

“(...)
Apontamentos Finais

O contribuinte não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de operações de saída (vendas) desde o início de suas atividades, apesar de ter adquirido 124.345.426 kg do produto MILHO (em grãos, debulhado e beneficiado) no valor total dos produtos de R$ 52.248.793,58;

Desde o início de suas atividades o contribuinte apresentou as Escriturações Fiscais Digitais (EFDs) ‘zeradas’, declarando que não houveram de saída nem de entrada a serem escrituradas;

Conclusão:
Portanto, com fulcro no art. 17, XVIII da Lei 7098/98, o contribuinte deverá ser devidamente intimado, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovar o destino dos produtos adquiridos, retificar as EFDs e recolher o ICMS, caso seja devido.

São razões suficientes para, caso o contribuinte não atenda a intimação dentro do prazo estabelecido, iniciar o procedimento administrativo de inclusão em Medida Cautelar Administrativa
nos termos do art. 916, §2o, inc. iV do RICM/MT, Dec. 2212/14, para que a emissão de NFe e CTe seja substituída pela obrigação de emissão de NFPA-e e CTA, mediante pagamento de DAR, até que seja comprovada o destino dos produtos adquiridos, retificada as EFDs e recolhido o ICMS, caso seja devido. (...)”
(Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045080, fls. 5).

Extrai-se dos autos que a apontada ilegalidade arguida pela agravada no mandado de segurança está materializada na intimação no 520223/693/11/2019, e ainda, na notificação no 618322/693/11/2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Transcrevo, no ponto de interesse, a intimação no 520223/693/11/2019, de 30/7/2019, na qual a agravada teve ciência no dia 8/8/2019 (Id. 23045081):

“(...)
Ato Administrativo: A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito (CFET), unidade da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (SUCIT), no processo rotineiro de monitoramento das operações de trânsito de mercadoria verificou incompatibilidade entre o volume de operações realizadas, o montante de débitos de ICMS acumulados e o valor da arrecadação efetivado.

Em vista disso, determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal nas operações sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado. Foram identificadas irregularidades relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias demonstradas no relatório apresentado em anexo.

Intimação: Fica o contribuinte, acima especificado, intimado, nos termos do Art. 17, combinado com o artigo 17-E e Art. 35 da Lei n. 7.098/98, a prestar esclarecimentos acerca das inconsistências identificadas no relatório em Anexo a esta Intimação no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência.

Resposta à intimação: A apresentação das provas que demonstrem a regularidade das operações, deverão ser encaminhadas via E-Process obrigatoriamente no mesmo formato de arquivo eletrônicos (PDF), conforme os dispositivos do Decreto no 2.166/2009. O contribuinte deve acessar o E-Process no endereço eletrônico da SEFAZ-MT (www.sefaz.mt.gov.br), e selecionar o Assunto: “Atendimento à Intimação”, Tipo de Processo: “Intimação Fiscal Emitida pela CFET – Justificativa e Apresentação de Documentos”. Poderá ainda, em razão de problemas técnicos ou fáticos, protocolizar a manifestação na Agência Fazendária do seu domicilio tributário.

Advertências: o não atendimento da presente intimação no prazo estipulado, sujeitará o contribuinte a aplicação da Medida Cautelar Administrativa, nos termos dos artigos 915 e 916 das disposições permanentes do RICMS/MT/2014. Cabe salientar que constitui crime contra a ordem tributária, omitir informações, ou prestar declarações falsas às autoridades fazendárias com o fim de suprimir ou reduzir tributos, ou contribuição social e qualquer acessória; ou fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente de pagamento de tributos. (art. 1o, I c/c art. 2o da Lei n. 8.138/90). Em caso de dificuldade ou dúvida na inclusão da resposta no E-Process correspondente, entrar em contato com o plantão fiscal da SEFAZ/MT pelo telefone: (65)3617-2900.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045080, fls. 1).

E na notificação no 618322/693/11/2019, de 19/8/2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito, consta:

“(...)
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) comunica que por expressa determinação da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito - SUCIT e, em cumprimento ao artigo 916, § 1o do Regulamento do ICMS/MT/2014,
o contribuinte acima identificado encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa, com vigência a partir da presente data, conforme artigos 33, 915 e 916 do mesmo RICMS/2014, c/c art. 17-I, da Lei Estadual no 7.098 e art. 96 e 99 do CTN.

A Medida Cautelar Administrativa estende-se também a todos os estabelecimentos interligados, coligidos, controlados, controladoras, quando societário ou diretivo, sócios, gerentes ou diretores (art. 916, § 1o § 2o, III, XI, do RICMS/MT/2014) e durante sua aplicação, deverão ser obedecidas às determinações constantes nos critérios elencados nos incisos I, III, IV, VIII, X e xi do § 2o do artigo 916 das disposições permanentes do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

A Medida Cautelar foi aplicada por expressa determinação da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT, anexa a esta notificação.

Os documentos comprobatórios do cumprimento deverão ser encaminhados via E-Process à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT para análise e emissão de parecer sobre a suspensão ou não da Medida Cautelar Administrativa
. (...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1037930.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 23045082, fls. 1).

Assim, pelo que se vê dos documentos constantes nos autos, a agravada estava sujeita à imposição de medida cautelar administrativa, nos termos do art. 916, §§ 1o e 2o, III e XI, do Regulamento do ICMS, instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20/3/2014.

Com efeito, sobre a questão, dispõem os artigos 17-H e 17-I, da Lei Estadual no7.098/98:

“
Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
(Artigo acrescentado pela Lei no 9.425, de 02.08.2010, DOE MT de 02.08.2010)
”

“
Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar
, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.425, de 02.08.2010, DOE MT de 02.08.2010)
”

Assim, consoante a intimação no 520223/693/11/2019, e ainda, na notificação no 618322/693/11/2019, da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito do Estado de Mato Grosso, o enquadramento da agravada na medida administrativa cautelar está legalmente justificada.

Em consequência, o estabelecimento que, entre outras irregularidades, não cumpre com obrigação acessória exigida pela lei de regência fica inabilitado para a prática de suas operações e prestações de serviços relativas ao ICMS, de modo que a medida administrativa aplicada pelo agravante à agravada apenas cumpriu com previsão ordenada em regulamento concernente ao recolhimento do tributo.

Ademais, consoante a informação constante no Id. 30445997 e documentos dos Ids. 30445998 a 30445999, a agravada foi intimada e notificada a prestar os devidos esclarecimentos sobre inconsistências acerca de suas obrigações tributárias e, quedando-se inerte, recebeu a Notificação no 618322/693/11/2019, e consequentemente, incluída na Medida Cautelar Administrativa, da qual tomou ciência em 21/8/2019, sendo plenamente conferido à agravada o direito ao contraditório e ampla defesa.

Em conclusão, os requisitos autorizadores da liminar no mandado de segurança impetrado se fazem ausentes, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade no enquadramento da agravada na medida cautelar administrativa, nos termos do artigo 916, §§ 1o e 2o, III e XI, do RICMS/2014, não havendo que se falar, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, de violação de direito líquido e certo que autorize o deferimento da liminar no mandado de segurança originário.

Aliás, necessário constar que a medida cautelar administrativa não objetiva coagir o contribuinte a pagar débitos tributários, mas sim impedir que o contribuinte descumpridor reiterado de obrigações fiscais continue a infringir a ordem tributária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar almejada na inicial do mandado de segurança originário, mantendo a agravada no regime cautelar administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021